Tribunal: TJDFT
Processo: 0721176-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO SEM O DEVIDO DEVER DE CUIDADO. CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE. DEVER DE CAUTELA E DE ATENÇÃO NÃO OBSERVADOS. DANO MORAL. DANOS ESTÉTICOS. VALOR ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE.
1. Conforme atestado pelo Instituto de Criminalística da PCDF, a conduta do motorista apelante, de realizar conversão à esquerda em momento que as condições de tráfego e segurança não eram favoráveis, foi determinante para ocasionar o acidente automobilístico.
2. Caracterizada a conduta ilícita e culposa do motorista, bem como demonstrado o nexo causal e o dano, torna-se evidente a responsabilidade da ré pelos prejuízos advindos da colisão (arts. 186 e 927 do CC).
3. O autor/apelado sofreu fratura exposta cominutiva de tíbia proximal. Igualmente, o laudo pericial sequela física com dor a deambulação e limitação da marcha sem apoio, além de limitação da amplitude de movimento do joelho direito. Resta, portanto, configurado o dano moral, porquanto tal situação, causa-lhe dor, frustração e angústia.
4. Restam comprovados os danos estéticos, pois constatada presença de deformidade visível em platô tibial medial, com cicatriz e protuberância óssea, deformidade leve em valgo do membro inferior direito, além de limitação da amplitude de movimento do joelho levando a marcha claudicante.
5. Para a fixação do quantum, consideram-se as peculiaridades do caso concreto, a situação econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que os valores fixados em sentença (R$ 15.000,00, no total) se demonstram adequados para a reparação pleiteada.
6. Vê-se que a parte atuou no limite da defesa dos direitos que entende possuir, não estando configurada a litigância de má-fé.
7. Recurso conhecido e não provido.